Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-38.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032375-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENAIR DE JESUS SOUZA - CPF: 442.555.511-20 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DORILEO - CPF: 459.210.831-00 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - CPF: 032.970.071-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS VISTORIAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel novo adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento movida por
DENAIR DE JESUS SOUZA e outros,
em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que a RODOBENS promova reparos nos problemas identificados pela perita e indicado no laudo, bem como foi condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Foi concedida tutela de urgência determinando que ré (apelante) realize os consertos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, após, promova a entrega das chaves do imóvel aos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Embargos parcialmente providos para incluir: “
nos termos do art. 494, II do CPC, para sanar a omissão constante da sentença e determinar a incidência, sobre o valor devido a título de indenização por danos morais, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.”.

Inicialmente, explica a apelante que após a sentença entrou imediatamente em contato com os apelantes e formalizaram um acordo para indenização quanto a obrigação de fazer, tendo em vista o interesse dos apelados em realizarem melhorias na unidade.

Informa que o presente feito continua a tramitar apenas em relação aos danos morais. Nesse ponto defende a inexistência de danos morais, ante a ausência de requisitos; que as supostas anomalias não acarretam perigo na utilização do imóvel; e que os fatos não passaram de mero aborrecimento.

Aponta ainda que
“O recente entendimento adotado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.504.967 - PR (2019/0140039-8), é no sentido de impossibilidade de condenação em danos morais em ação indenizatória por vícios construtivos”.

Alternativamente, pleiteia seja minorado o valor arbitrado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais.

Após os esclarecimentos quanto ao acordo, foi dado prosseguimento ao julgamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento movida por DENAIR DE JESUS SOUZA e outros em seu desfavor que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que a RODOBENS promova reparos dos problemas identificados pela perita e indicado no laudo, bem como foi condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Foi concedida tutela de urgência determinando que ré (apelante) realize os consertos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, após, promova a entrega das chaves do imóvel aos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Embargos parcialmente providos para incluir: “nos termos do art. 494, II do CPC, para sanar a omissão constante da sentença e determinar a incidência, sobre o valor devido a título de indenização por danos morais, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.”.

Cinge-se o recurso tão somente quanto aos danos morais.

O acordo entabulado entre as partes já foi homologado na decisão de id. 100837565.

Vejamos a r. sentença a respeito:

“...Os transtornos de cunho moral ocasionados também devem ser considerados, uma vez que

causaram angústia e abalo emocional que ultrapassam o limite do mero aborrecimento presente na vida cotidiana. Afinal, ao adquirir imóvel em construção, fica o adquirente planejando, sonhando com a mudança para a nova moradia. In casu, os autores permanecem privados de usufruir do imóvel.

O Código Civil, em seu artigo 186, dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento causado, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ....”.

Sem maiores delongas, o recurso não comporta acolhimento.

É patente o prejuízo extrapatrimonial experimentado pelos apelados, que decorreu na frustação decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido, que faz caracterizar abalo psicológica e não se confunde com mero dissabor.

A inicial retrata a seguinte situação.

Relatam terem firmado contrato de compra e venda com a mesma, para a aquisição de imóvel residencial (unidade 205, quadra G, do Condomínio Reserva Rio Cuiabá); que após a conclusão das obras, foram instados a vistoriar o imóvel e proceder ao recebimento das chaves, ocasião em que foram detectados variados danos no bem, impossibilitando a entrega das chaves. No dia 15/05/2017 data da primeira vistoria, a autora constatou a olho nu os seguintes vícios no imóvel: a bancada da pia da suíte estava danificada, as paredes dos quartos possuíam marcas visíveis de conduítes, o piso estava com um risco profundo e a pintura no entorno da porta da sala não se adequava a coloração do imóvel. Constatadas as avarias, as mesmas foram anotadas manualmente pela ré no termo de recebimento de chaves, ficando acertado que os reparos seriam providenciados.

No dia 02/06/2017 a autora retornou ao imóvel, por convocação da ré, oportunidade em que se verificou que os reparos não haviam sido efetuados, estando o imóvel em obras. Nas datas de 14/06/2017 e 29/06/2017, a autora retornou ao imóvel para conferir os reparos e receber as chaves, momento em que se valeu da presença de engenheiro civil Sr. Johannes Gustav Bringsken, porém, não foi possível avaliar o imóvel, pois não estava concluído. No último encontro foi informada que não haveria mais vistorias.

Os autores telefonaram para a Central do Cliente via 0800 conforme orientados, tendo recebido a confirmação de que não haveria novas vistorias. Na oportunidade, o callcenter informou que a política empresarial é permitir apenas uma única vistoria, e que os autores deveriam receber as chaves e depois acionar a garantia do imóvel.

Diante da negativa, notificaram a ré por escrito solicitando permissão para entrada acompanhada do engenheiro e recebeu contranotificação informando que a vistoria já havia sido realizada. A autora foi ainda notificada pela ré, para que procedesse com o recebimento das chaves. Assim, decorrido mais de 04 meses de tratativa e continuam sendo impedidos de vistoriar o imóvel com acompanhamento profissional para poderem receber as chaves do imóvel.

Como se vê, não se trata de mero descumprimento contratual, mas, sim de entrega de imóvel novo, em condições precárias e espera de 04 meses de tratativas, que implicam em transtorno, aborrecimento, desconforto e preocupação que atingem a esfera psíquica dos compradores.

Quanto ao pedido alternativo, de minoração do valor, este também não tem razão de ser.

Na falta de parâmetros objetivos definidos para sua fixação, tem-se solidificado o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que a indenização há de ser fixada ao prudencial critério do julgador, devendo ser considerados aspectos como a maior ou menor repercussão da lesão, a intensidade do dolo ou culpa do agente, assim como a condição sócio econômica do ofensor e do lesado, para que não se perca em puro subjetivismo.

Nessa mesma linha, têm os Tribunais pátrios entendido que a indenização haverá de ser “suficientemente expressiva para compensar a vítima pelo sofrimento, tristeza ou vexame sofrido e penalizar o causador do dano, levando em conta ainda a intensidade da culpa e a capacidade econômica dos ofensores” (COAD, Bol. 31/94, p. 490, nº 66.291).

Em resumo, a reparação moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso, considerando os parâmetros acima elencados, tenho que o valor fixado na r. sentença, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser mantido.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 17% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021